Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO DE LOTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CONCLUSÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÁREAS COMUNS. CONDÔMINOS INADIMPLENTES. IMPEDIMENTO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Presente a obrigação da loteadora de concluir as obras de infraestrutura previstas no Decreto Municipal no 148/2020, mostra-se imprescindível a fixação de prazo judicial razoável para a sua efetivação, sob consequência de comprometer a utilidade prática da decisão e perpetuar a mora da empreendedora.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional que repercuta de forma grave na esfera da dignidade da pessoa humana, o que não se verifica no caso concreto.
3. Conforme entendimento consolidado do c. STJ, é ilícita a prática de impedir o condômino inadimplente de utilizar áreas comuns (REsp no 1.699.022/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019).
4. Afigura-se irrelevante a ausência de prova de negativa específica, pois a simples existência de regra interna que condicione o uso das áreas comuns do condomínio à adimplência, por si só, configura restrição abusiva ao direito do condômino.
5. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida.